Tribunal: STF
Processo: HC 223376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willians Fernandes Mendes, em favor de Vagner dos Santos dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 774.179/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de VAGNER DOS SANTOS DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, que denegou o HC n. 14130953920228120000 (fl. 24): 



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO INTERESTADUAL – QUANTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA - MOTIVOS E FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES – MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – SUBSTITUIÇÃO PARA DOMICILIAR – REQUISITOS AUSENTES – DENEGAÇÃO. Ausente constrangimento ilegal quando os motivos e fundamentos adotados na decisão impugnada se apresentam idôneos e aptos para justificarem a segregação cautelar. Para substituir a prisão cautelar pela domiciliar é necessário a demonstração inequívoca da impossibilidade de realização dos cuidados médicos no sistema prisional. Os atributos pessoais devem ser analisados em conjunto com os demais elementos probatórios para reconhecimento do direito de liberdade provisória. 



    Alega-se a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



    Afirma-se que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do paciente (fl. 4). 



    Aduz-se que o paciente é portador de problemas cardíacos e que, em breve, VAGNER precisará da sua medicação, bem como acompanhamento médico especializado, o que fica inviável dentro da unidade prisional em que se encontra (presídio de segurança máxima) - fl. 10. 



    Requer-se a concessão de liberdade provisória nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e em caso de entendimento diverso, que seja convertida em prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318 do CPP.



     Requer ainda, em ambos os casos (domiciliar e liberdade com cautelares), salvo conduto para que possa retornar até a cidade de Rosário do Sul/RS (fl. 11). (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alega que “em momento algum se nota qualquer menção com relação a possível participação de VAGNER em grupo ou organização criminosa, sendo que não se pode considerar tal hipótese, sem ao menos amparo probatório no próprio inquérito (que neste momento é frágil), para referendar o decreto prisional.”



    Afirma que “Os argumentos utilizados para a manutenção da prisão de VAGNER são genéricos, ao ponto que a fundamentação de garantia para a ordem pública é vazia, tendo em vista que somente há a menção desse pressuposto sem qualquer indicação concreta e efetiva de sua eventual periculosidade.”



    Requer “o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar para suspender o decreto preventivo e/ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar até decisão final do presente, e ao final tornar definitiva a liminar para revogar decreto preventivo.”



    Intimado, o impetrante trouxe aos autos a íntegra do auto de prisão em flagrante.(eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão no que interessa (fl. 21 - grifo nosso - Autos n. 0003222-10.2022.8.12.0029 - grifo nosso):



    [...] Conforme se verifica das investigações preliminares, o veículo no qual era conduzido por Vagner, tendo como passageiro José, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, após a necessidade de um breve acompanhamento tático. Na abordagem, não sabiam mencionar a origem e o destino da viagem, apresentando controvérsias sobre o motivo. Em revista ao porta-malas, foram localizados 99,7 kg de substância entorpecente análoga a maconha. Neste momento, Vagner afirmou ter pego a droga na cidade de Amambai, e que levaria até a Rosário do Sul-RS. Interrogado, Vagner disse que alugou o carro em Rosário do Sul-RS, e viajou até Amambai-MS para transportar drogas. Que deixou o veículo em um posto e saiu para almoçar, e uma hora depois, o veículo foi deixado no mesmo lugar, já carregado. Salientou que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte. Que José não sabia da existência da droga. Já José, em interrogatório, informou que viajava junto com Vagner, e que não sabia da existência de drogas no carro. Que Vagner apenas o convidou para passear. Pois bem. Tenho que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida, a negociação envolvida, a forma como a droga foi carregada, a interestadualidade e a longa distância entre a origem e o destino do transporte, onde tudo leva a crer a existência de uma organização criminosa que atua nesta região de fronteira. [...] Por fim, a falta de documentos hábeis a demonstrar a positividade das condições pessoais dos autuados decorre a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. [...] (www.stj.jus.br)



    Não há, por ora, indício de que o paciente, primário e sem anotação criminal antecedente (eDOC 6), compõe organização criminosa. Os autos indicam, ao menos nesta fase, que ele serviu de mula do tráfico, sobretudo se observado o registro de que teria sido contratado por R$ 6.000,00 para transportar os 99,7kg de maconha.



    Desse modo, o paciente está preso cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados; e



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente